Tribunal: STF
Processo: AI 507153
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. Ausência, no traslado, do teor da petição do recurso
extraordinário, peça obrigatória à formação do instrumento, conforme
 determinam o art. 544, § 1º, do CPC e a Súmula STF nº 288.
2.
Segundo reiterada orientação desta Corte, é encargo da parte
recorrente fiscalizar a inteireza do traslado, sendo tardia a
tentativa de regularizá-lo na instância ad quem.
3. Agravo
regimental improvido.